Tribunal: TJMT
Processo: 1048056-32.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048056-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KALYAN BECHER PAES DE BARROS - CPF: 804.815.311-49 (RECORRENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - CONTRATO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – RECLAMANTE ACOMETIDA PELA COVID-19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS -
ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id n° 135425805, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à cobertura securitária contratada, além de indenização por danos morais, visto ter contraído Covid durante a pandemia, ficando debilitada por mais de 03 (três) meses, com trabalho reduzido e teve o seu atendimento prejudicado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 135707699), a recorrida
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
sustenta

que a parte recorrente não cumpre os requisitos elencados para fazer jus à indenização por incapacidade física total e temporária.

Afirma que a recorrente não foi sequer internada, não havendo relatórios ou atestados médicos, nem mesmo prontuários médicos que indiquem com precisão o período de afastamento do ofício.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença singular, além de prequestionar a matéria.

Já o recorrido
Banco Volkswagen

S/A
, em suas contrarrazões (id. 135868154), argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, alega a ausência de provas do fato constitutivo do direito da parte autora, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante
realizou contrato de financiamento de veículo através do
Banco Volkswagen S/A
, no qual foi incluído o Serviço de Proteção Financeira de responsabilidade da
Cardif do Brasil Seguros e Previdência S/
A, com vigência em
22/10/2018 a 22/10/2023
, conforme documento anexado no id. 135425751.

Afirma que, em
junho/2020,
foi acometida de enfermidade pelo Covid-19, tendo ficado mais de 03 (três) meses debilitada, afastada do trabalho e sem poder pagar as prestações do financiamento.

Diante disso, acionou o Seguro de Proteção Financeira, enviando toda a documentação necessária para a reclamada Cardif, conforme confirmação de seguro pelo telefone 0800 770 1936, protocolo: 1489555. No entanto, teve negada a cobertura pleiteada.

A reclamada
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
, em sede de contestação (id. 135425771), aduz que a parte autora não comprova fazer jus à cobertura securitária, uma vez que, apesar de se declarar como psicanalista e profissional liberal, não explicita a sua forma de trabalho por qualquer prova, sendo que sequer demonstrou que ficou afastada de suas atividades laborais pelo período mencionado.

Ainda, afirma que a doença contraída pela autora, exceto os casos graves e que causam sequelas, não é capaz de gerar uma incapacidade, mesmo que temporária e trata-se de hipótese explicitamente excluída do contrato.

O
Banco Volkswagen S/A,
em sede de contestação (id. 135425785),
alega que a instituição financeira não é responsável pelo pagamento da indenização securitária.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) No caso dos autos, inicialmente, cumpre destacar que
a Autora não logrou demonstrar que ficou efetivamente incapacitada de forma temporária de suas funções, isso porque, os documentos que foram apresentados com a petição inicial demonstram, apenas, que ela foi acometida da COVID-19, de sorte que não há provas de que ela tenha sido forçada a se afastar de suas atividades
.

Ressalto isso porque o que se extrai dos documentos juntados no ID n. 71460451 demonstra unicamente a indicação de remédios e vitaminas a serem adquiridas pela Autora (receituário), bem como a solicitação de exame de tomografia. Apenas isso.

Não há nenhum atestado informando que a Autora estava incapacitada de exercer temporariamente suas atividades, bem assim, indicando de forma expressa o período em que teria que ficar em repouso
.
E muito menos que isso ocorreu pelo período declinado na inicial. Não se extrai, ainda, dos autos, qual era a função desempenhada pela Autora, isto é, se é empregada celetista, autônoma, servidora pública, enfim. A deficiência probatória das alegações autorais impede o reconhecimento do fato gerador que autoriza o pagamento da indenização securitária
. (...)
(grifei)

Pois bem. Analisando o conjunto probatório, tenho que a sentença singular
não
comporta reparos.

Isso porque, da análise dos documentos apresentados na inicial, constata-se que a autora apresentou ficha de atendimento no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e na UPA de Chapada dos Guimarães, solicitação de exames e receituários médicos, além do exame comprovando que foi acometida pela Covid-19 (ids. nºs 135425754/135425755 e 135425758).

Com efeito, em análise da cláusula
12.1. Documentos necessários
(id. 135425752), do certificado de seguro, extrai-se que:

(...)
12.1.4.

Cobertura de Incapacidade Física Total Temporária:
Relatório médico original detalhando o atendimento, diagnóstico e tratamento aplicado, bem como o tempo previsto de incapacidade, emitido pelo profissional legalmente habilitado (médico) que atendeu o segurado na data do evento
;
Original ou cópia simples de exames realizados que comprovem a incapacidade física total temporária
; Cópia simples do Boletim de Ocorrência Policial (BO), quando aplicável; Cópia autenticada do documento que comprove a atividade autônoma, que pode ser a última declaração do Imposto de Renda, ou Recibo de Pagamento Autônomo, ou Carnê Leão, acrescido do documento que comprove a atividade desempenhada, ou Comprovante, dos últimos 3 (três) meses anteriores a data do evento, do pagamento INSS, acrescido do documento que comprove a atividade desempenhada, ou; Inscrição na prefeitura, acrescido do último comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de estabelecimento, pago antes da ocorrência do sinistro.(...)
(grifei)

No entanto,
a parte autora não logrou êxito em demonstrar que ficou afastada de suas atividades laborais pelo período mencionado, cujo ônus lhe cabia
.

Necessário se faz mencionar novamente que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Quanto ao prequestionamento
alegado pela parte recorrida
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022